Tribunal: TJSP
Processo: 0025246-30.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO VINCULADO À UNICAMP – INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS (ART. 133, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL) - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – Irresignação da Administração Pública que se limita a impugnar o índice fixado no v. acórdão (INPC) para fins de atualização monetária do débito sub judice -

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO VINCULADO À UNICAMP – INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS (ART. 133, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL) - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – Irresignação da Administração Pública que se limita a impugnar o índice fixado no v. acórdão (INPC) para fins de atualização monetária do débito sub judice - convergência entre o entendimento exposto no aresto e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) e do RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
Registro: 2021.0000062340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0025246-30.2012.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP, é apelado/apelante
ELZA DA COSTA CRUZ VASCONCELLOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Retratação indevida. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0025246-30.2012.8.26.0114
11
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 0025246-30.2012.8.26.0114
APELANTE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP
APELADA:
ELZA DA COSTA CRUZ VASCONCELLOS
ORIGEM: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE
CAMPINAS
VOTO N° 19.437
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015)
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO
VINCULADO À UNICAMP
INCORPORAÇÃO DE
DÉCIMOS
(ART.
133,
DA
CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL)
-
GRATIFICAÇÃO
DE
REPRESENTAÇÃO
CONSECTÁRIOS LEGAIS

Irresignação da Administração Pública que se limita a
impugnar o índice fixado no v. acórdão (INPC) para fins de
atualização monetária do débito sub judice - convergência
entre o entendimento exposto no aresto e aqueles formados,
sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do
REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) e do RE no
870.947/SE (STF, Tema no 810)
sistemática de
sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do
CPC/2015 devolução dos autos à Turma Julgadora para
eventual Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação
indevida.
Vistos.
Trata-se
de
recursos
de
apelação
interpostos pela ré, UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS -
UNICAMP, e pela autora, ELZA DA COSTA CRUZ VASCONCELLOS,
nos autos da “ação de rito ordinário”, julgada
procedente pelo Juízo “a quo”, sob o fundamento de fazer
jus a autora, na qualidade de servidora estadual
vinculada
à
UNICAMP,
à
incorporação
dos
décimos
relativos à gratificação de representação que percebeu

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0025246-30.2012.8.26.0114
11
durante o período descriminado na inicial, nos termos do
art. 135, da Lei Estadual no 10.261/68 cc. a LCE no
813/96,
cabendo
à
autarquia-ré,
por
conseguinte,
realizar o apostilamento deste direito à razão de 2/10
por ano de percebimento da vantagem (Instrução Normativa
DGRH 01/2007 com a redação atribuída pela Instrução
Normativa DGRH 03/2008), bem como o pagamento dos
valores
inadimplidos
a
este
título,
devidamente
acrescidos dos consectários legais, e respeitada a
prescrição quinquenal, consoante r. sentença de fls.
204/207, integrada pelo decisum de fl. 240.
Em suas razões (fls. 215/230), a UNICAMP
sustentou que, de acordo com o entendimento firmado por
este Tribunal no julgamento da Apelação Cível no
0021635-06.2011.8.26.0114 (5a Câmara de Direito Público,
Rela. Desa. MARIA LAURA TAVARES), não encontraria
respaldo jurídico a pretensão de incorporação dos
décimos
relativos
à
gratificação
de
representação
percebida pela servidora-autora. Isso porque, a despeito
das disposições do art. 133, da Constituição Paulista
cc. art. 135, III, da Lei Estadual no 10.261/68, haveria
regramento próprio para os servidores vinculados à
UNICAMP a respeito deste mesmo tema. Nesta linha,
argumentou que a Resolução CRUESP no 143/96 (primeira
norma a tratar do assunto) somente permitiu a incorporação dos décimos da gratificação de
representação por parte de servidores que contassem, ao
menos, com 5 anos de percepção da aludida vantagem
remuneratória; a partir da revogação deste ato normativo
pela Resolução CRUESP no 01/2007, a incorporação passou
a ser prevista na Instrução Normativa no 01/2007

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0025246-30.2012.8.26.0114
11
(parcialmente
modificada
pela
Instrução
Normativa
03/2008), cujos termos, igualmente, não favoreceriam a
pretensão autoral. Requereu, assim, o provimento do
recurso, para se julgar integralmente improcedente o
pleito inicial.
Também irresignada, apelou a autora (fls.
248/251), aduzindo que faria jus à incorporação integral
dos décimos relativos à gratificação de representação, e
não apenas de parte como contido na sentença de primeiro
grau, já que a sua situação funcional amolda-se às
disposições do inciso I (garante a incorporação de 2/10 por
ano de percebimento da gratificação de representação, em momento
anterior a 16.07.1996) e do inciso III (garante a incorporação
de 2/10 do valor relativo à gratificação de representação para o
servidor que tiver percebido a aludida vantagem remuneratória por
período superior a 180 dias, em momento anterior a 16.07.1996) do
art. 1o, do ato de disposições transitórias da Instrução
Normativa no 01/2007, com a redação atribuída pela
Instrução Normativa no 03/2008.
O
v.
acórdão
(fls.
296/318)
deu
provimento ao recurso de apelação interposto pela autora
e negou provimento aos recursos, voluntário da autarquia
estadual e oficial do Juízo “a quo”, de modo a reformar
em parte mínima a r. sentença proferida pelo magistrado
singular, tão-somente para reconhecer o direito da
servidora-autora à incorporação integral (10/10) dos
décimos relativos à gratificação de representação que
percebeu no período anterior a 16.07.1996, assim como
aos reflexos remuneratórios daí decorrentes e não
atingidos pela prescrição quinquenal, resultando na
procedência total dos pedidos iniciais. Sobre o montante

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0025246-30.2012.8.26.0114
11
condenatório, observou que deveria ser aplicada a
adequada forma de incidência dos consectários legais, a
saber: (i) em relação à correção monetária, deverá ela
incidir a partir do vencimento de cada prestação, de
acordo com o INPC; (ii) os juros de mora incidem a
partir da citação, segundo os percentuais aplicados à
caderneta de poupança (observada a regra instituída pelo
art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da
Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5o,
da Lei no 11.960/2009. No mais, fica mantido o decisum,
inclusive no tocante à forma de distribuição dos ônus
sucumbenciais..
Inconformada, a UNICAMP interpôs Recurso
Especial (fls. 344/369 e 373/384), no qual sustentou
que: “(...) a Recorrente requer o recebimento, processamento
e provimento do presente recurso para o fim de reformar o v.
Acórdão do E. Tribunal de Justiça, aplicando o art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o da lei
11.960/09, para a atualização monetária da condenação sofrida
pela Universidade na presente ação.”.
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no RE no
870.947/SE (Tema no 810), bem como a decisão que
inadmitiu o recurso extraordinário interposto contra a
decisão proferida no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905
do STJ) e, ainda, o disposto no art. 1.030, inciso II,
do Código de Processo Civil/2015, os autos foram
devolvidos
a
esta
Turma
Julgadora
para
eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão
(fls. 449/451).

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0025246-30.2012.8.26.0114
11
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial
no
1.495.146/MG
(processo
piloto
a
que
vinculado o REsp no 1.492.221/PR), bem como pelo
Plenário do Excelso Pretório, por maioria de votos,
quando do julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE:
STJ
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO
À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.
1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO
A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009),
para
fins
de
correção
monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. (...), em relação às situações futuras,
a
aplicação
dos
índices
em
comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos
da decisão. (...).
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos Documento: 1407598 - Inteiro Teor

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0025246-30.2012.8.26.0114
11
do
Acórdão
-
Site
certificado
-
DJe:
02/03/2018 Página 1 de 45 Superior Tribunal
de Justiça débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza
da condenação.
3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores
e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção
monetária:
índices
previstos
no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros
de
mora:
0,5%
ao
mês;
correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros
de
mora:
remuneração
oficial
da
caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0025246-30.2012.8.26.0114
11
das
condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas existem
regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso.
Não
havendo
disposição
legal
específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão
na
legislação
da
entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic,
sendo
vedada
sua
cumulação
com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante
os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.
• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0025246-30.2012.8.26.0114
11
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009) nem para atualização
monetária nem para compensação da mora
,
razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.
STF
Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em
que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito
ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0025246-30.2012.8.26.0114
11
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
Deste
modo,
no
que
diz
respeito
especificamente ao caso em comento, verifica-se que as
Cortes Superiores firmaram posicionamento no sentido de
que
para
as
condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos o art. 1o-F da LF no
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da LF no
11.960/09, revela-se aplicável apenas no tocante aos
índices dos juros de mora, não sendo compatível com a
constituição no que diz respeito aos índices de atualização monetária, inexistindo razão para se
conferir eficácia prospectiva (modulação de efeitos) a
estas decisões.
E, na hipótese em testilha, esta Turma
Julgadora consignou, em total alinho com o entendimento
das Cortes Superiores:
“(...) Cabe observar que sobre o montante
condenatório, deverá ser aplicada a adequada
forma de incidência dos consectários legais,
a saber: (i) em relação à correção monetária,
deverá ela incidir a partir do vencimento de
cada prestação, de acordo com o INPC; (ii) os
juros de mora incidem a partir da citação,
segundo os percentuais aplicados à caderneta
de poupança (observada a regra instituída
pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma do
art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a
redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no
11.960/2009.”.
Destarte, este órgão colegiado convergiu

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 0025246-30.2012.8.26.0114
11
com o entendimento firmado tanto no âmbito do C. STJ
quanto do E. STF no que tange aos índices relativos aos
consectários legais incidentes sobre as condenações
impostas à Administração Pública.
Diante do exposto, em Juízo de retratação, mantém-se o desprovimento do apelo
interposto pela UNICAMP, assim como à remessa oficial,
merecendo o v. acórdão ser integralmente ratificado.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR